Tribunal: TJPA
Processo: 0808898-20.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808898-20.2020.8.14.0028

APELANTE: MARLENE SABINO CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA OU ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação moral fundado em cobranças indevidas de contrato de empréstimo cujas parcelas são descontadas em folha. A recorrente aduz que o recebimento de mensagens e chamadas telefônicas, dada a sua condição de idosa, transbordou o limite do tolerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o recebimento de cobranças por parcelas quitadas, desacompanhado de negativação ou exposição vexatória, é suficiente para caracterizar dano moral in re ipsa ou se exige prova de lesão a direito da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não desonera o consumidor de colacionar lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do seu direito (Art. 373, I, CPC).

4. O mero recebimento de ligações ou mensagens, sem a demonstração de frequência excessiva, horários inadequados ou conteúdo ofensivo, não configura prática abusiva capaz de romper o equilíbrio psíquico do indivíduo.

5. Inexistindo prova de inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou de situação pública constrangedora, a cobrança indevida, por si só, é insuficiente para gerar o dever de indenizar, situando-se na esfera dos aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marlene Sabino Carvalho em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida contra o BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões (ID 21661953), a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, sob o argumento de que a instituição financeira promoveu cobranças indevidas e excessivas de empréstimo cujas parcelas já eram retidas em seu benefício previdenciário. Aduz que o fluxo reiterado de chamadas telefônicas e mensagens de texto (SMS) ultrapassa o "mero aborrecimento", especialmente por se tratar de consumidora idosa, configurando dano moral passível de reparação.

O banco apelado, em contrarrazões (ID 21661956), pugna pela manutenção da sentença. Defende a ausência de nexo causal e de prova de abalo à honra ou imagem da recorrente, destacando a inexistência de inscrição em cadastros de proteção ao crédito e a caracterização da situação como mero dissabor cotidiano.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o apelo em seus efeitos legais.

II – MÉRITO:

A controvérsia reside em verificar se as cobranças promovidas pela instituição financeira apelada — relativas a contrato de empréstimo consignado com parcelas regularmente retidas em benefício previdenciário — configuram dano moral passível de reparação.

De início, impõe-se registrar que a relação entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Contudo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal prerrogativa processual não desonera a parte consumidora de apresentar prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167351 PR 2022/0213832-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

No caso em tela, a apelante alega que sofreu "importunações" via ligações e SMS. Entretanto, ao analisar o conjunto probatório, verifico que a autora apresentou apenas uma anotação de um número de protocolo e um número de telefone (ID 21661903 e 21661904). Não há nos autos prova da frequência dessas ligações, do teor abusivo das conversas ou de que tais contatos tenham ocorrido em horários inapropriados ou de forma a comprometer sua paz.

Mais relevante ainda: não houve registro de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

O dano moral, para ser configurado, exige a violação de direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade humana. Embora as cobranças indevidas sejam uma falha na prestação do serviço, elas não geram, por si só, dano moral
in re ipsa
(presumido) quando não há negativação do nome ou exposição pública humilhante.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença de piso que bem elucidou a questão:

“A situação vivenciada pelo(a) autor(a) não passa de mero aborrecimento a que estamos todos suscetíveis, havendo, inclusive, sistemas e aplicativos de celulares que permitem o bloqueio de recebimento das referidas mensagens e/ou ligações.” (ID 21661952).

Em que pese o argumento da apelante de que, por ser idosa, não teria obrigação de saber manusear aplicativos de bloqueio, a essência jurídica permanece: para haver indenização, deve haver prova de um sofrimento que extrapole a normalidade. O incômodo de receber ligações de cobrança, ainda que indevidas, sem maiores repercussões externas ou psicológicas graves, enquadra-se na categoria de dissabores da vida moderna.

Esta Corte de Justiça possui precedentes no mesmo sentido, entendendo que cobranças indevidas sem negativação ou prova de situação vexatória não ensejam dano moral. Cito o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido à unanimidade.

1.
No caso concreto não restou configurado o dano moral, pois a instrução desenvolvida na demanda não indica qualquer tipo de evento que pudesse ocasionar abalo emocional que justifique a indenização a esse título.

2.
Embora tenha sido afirmado na inicial sobre o recebimento de diversas ligações cobrando os valores questionados nesta demanda, o fato é que não restou comprovado, valendo o mesmo raciocínio para as supostas ligações que o autor teria feito para o réu com o fim de resolver a situação. Além disso, não há prova de que o nome do autor tenha sido inscrito em cadastro de inadimplente ou que tenha sido submetido a qualquer situação vexatória ou constrição do seu patrimônio em virtude da cobrança indevida.

3.
Tendo sido caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância, impõe-se a manutenção da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais ante a não demonstração de violação a direito da personalidade do autor, devendo os ônus sucumbenciais fixados na origem serem redistribuídos, ficando o encargo honorário na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000077-24.2015.8.14.0032 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022)

Portanto, diante da ausência de comprovação de efetivo dano aos direitos da personalidade da recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Condeno a recorrente nos ônus da sucumbência, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026